Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-02.2019.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1001294-02.2019.8.11.0009.
Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.
Recorrente: Lurdes da Silva Souza.
Recorrida: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO DE PLANO - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou ocultos de produtos e serviços se extinguem noventa dias depois do aparecimento ou da constatação.
2. Comprovado que entre a data de negativa de reparo e a data da propositura da ação decorreu prazo superior a 90 dias, ocorre a decadência de reclamar em relação ao vício do produto.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001294-02.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LURDES DA SILVA SOUZA - CPF: 651.742.401-68 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0036-64 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO DE PLANO - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou ocultos de produtos e serviços se extinguem noventa dias depois do aparecimento ou da constatação.

2.

Comprovado que entre a data de negativa de reparo e a data da propositura da ação decorreu prazo superior a 90 dias, ocorre a decadência de reclamar em relação ao vício do produto.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020